Tribunal: TJMT
Processo: 1017982-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017982-66.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ASTER PETRÓLEO LTDA. e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em embargos à execução fiscal opostos por Aster Petróleo Ltda. e Carlos Alberto de Oliveira Santiago, decretou a nulidade da penalidade prevista na certidão de dívida ativa.
Assegura que, “ao se fazer a migração da CDA 001938/07-A, para o novo sistema, por não mais existir a alínea ‘j’ no sistema, o servidor que a processou inseriu, inadvertidamente, a penalidade na alínea ‘i’, enquanto que o correto seria na alínea ‘k’, que corresponde à conduta originalmente atribuída à executada e ora embargante. Trata-se, portanto, de cometimento de um erro material, haja vista que em nenhum momento esta Procuradoria-Geral emitiu qualquer decisão administrativa promovendo a alteração da conduta inicialmente atribuída à embargante”.
Contrarrazões de Aster Petróleo Ltda. e Carlos Alberto de Oliveira Santiago (Id. 26426963).
Determinei a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar cópias legíveis das certidões de dívida ativa anexadas: i) à inicial da execução fiscal; ii) à resposta à exceção de pré-executividade (Id. 25486996, fls. 39); iii) ao pedido de penhora (Id. 25491006, fls. 31/32); e iv) à manifestação dos agravados (Id. 25491007, fls. 29/30), bem como cópia legível da Notificação/Auto de Infração – NAI no 384250017000001200418 (Id. 25486993, fls. 4/5). Todavia, não o fez (Id. 33328450).
É o relatório.
Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”.
O artigo 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil determina que, “na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.”.
De consequência, na ausência de cumprimento do despacho (Id. 27607988) que determinou a juntada, no prazo de cinco (5) dias, de cópia legíveis dos citados documentos, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator